Tribunal: TJES
Processo: 5015636-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos da ação penal n. 5033161-35.2025.8.08.0035, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §12º, I, 147, 329 e 331 do Código Penal, e art. 29 da Lei nº 9.605/98.
2. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão, desproporcionalidade da medida extrema e possibilidade de aplicação de cautelares alternativas. Aduz, ainda, que o paciente teria sido vítima de agressões policiais, o que enfraqueceria a acusação. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
3. A liminar foi indeferida; informações foram prestadas pela autoridade apontada coatora e o parecer ministerial opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea;
(ii) estabelecer se seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas — desacato, resistência com ameaça e agressão a policiais em serviço —, demonstrando periculosidade e aversão à autoridade do Estado.
6. A decisão de origem evidencia risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente possui duas condenações criminais transitadas em julgado e cumpre pena em regime aberto, circunstâncias que legitimam a custódia cautelar.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas é inviável, quando evidenciado que seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC n. 902.987/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/8/2024, DJe 27/8/2024).
8. Estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 313, I e II, do CPP, pois os crimes imputados são dolosos com pena máxima superior a 4 anos e o paciente é reincidente.
9. A alegação de agressões policiais encontra-se sob apuração na Corregedoria da Polícia Militar, sem reflexo sobre a validade da prisão preventiva, que se fundamenta em elementos autônomos do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.
2. A existência de condenações anteriores e o cumprimento de pena em regime aberto autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
3. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para conter a periculosidade do agente.
4. Alegações de violência policial, ainda que apuradas administrativamente, não invalidam a decisão que decreta a prisão preventiva se esta se apoia em fundamentos autônomos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I e II; CP, arts. 129, §12º, I, 147, 329 e 331; Lei nº 9.605/98, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 902.987/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/8/2024, DJe 27/8/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015636-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO e outros

COATOR: 7 vara criminal vila velha

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos da ação penal n. 5033161-35.2025.8.08.0035, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, §12º, I, 147, 329 e 331 do Código Penal, e art. 29 da Lei nº 9.605/98.
2. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão, desproporcionalidade da medida extrema e possibilidade de aplicação de cautelares alternativas. Aduz, ainda, que o paciente teria sido vítima de agressões policiais, o que enfraqueceria a acusação. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
3. A liminar foi indeferida; informações foram prestadas pela autoridade apontada coatora e o parecer ministerial opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea;
(ii) estabelecer se seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas — desacato, resistência com ameaça e agressão a policiais em serviço —, demonstrando periculosidade e aversão à autoridade do Estado.
6. A decisão de origem evidencia risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente possui duas condenações criminais transitadas em julgado e cumpre pena em regime aberto, circunstâncias que legitimam a custódia cautelar.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas é inviável, quando evidenciado que seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC n. 902.987/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/8/2024, DJe 27/8/2024).
8. Estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 313, I e II, do CPP, pois os crimes imputados são dolosos com pena máxima superior a 4 anos e o paciente é reincidente.
9. A alegação de agressões policiais encontra-se sob apuração na Corregedoria da Polícia Militar, sem reflexo sobre a validade da prisão preventiva, que se fundamenta em elementos autônomos do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.
2. A existência de condenações anteriores e o cumprimento de pena em regime aberto autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
3. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para conter a periculosidade do agente.
4. Alegações de violência policial, ainda que apuradas administrativamente, não invalidam a decisão que decreta a prisão preventiva se esta se apoia em fundamentos autônomos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I e II; CP, arts. 129, §12º, I, 147, 329 e 331; Lei nº 9.605/98, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 902.987/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/8/2024, DJe 27/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GLEICIMAR DOS SANTOS
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação penal n. 5033161- 35.2025.8.08.0035.

A impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar do paciente.

Aponta, também, a desproporcionalidade da medida drástica imposta, considerando os crimes pelos quais o paciente é réu, o que tornaria possível a aplicação de outras medidas cautelares.

Consigna, ainda, que o paciente foi vítima de agressões praticadas pelos policiais militares, “o que fragiliza a tese acusatória e retira a credibilidade da prisão em flagrante.”

Pugna, portanto, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, almeja a substituição do cárcere por outras cautelares.

No mérito, os impetrantes objetivam a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 16055985, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 16135846.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GLEICIMAR DOS SANTOS
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação penal n. 5033161-35.2025.8.08.0035.

A impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar do paciente.

Aponta, também, a desproporcionalidade da medida drástica imposta, considerando os crimes pelos quais o paciente é réu, o que tornaria possível a aplicação de outras medidas cautelares.

Consigna, ainda, que o paciente foi vítima de agressões praticadas pelos policiais militares, “o que fragiliza a tese acusatória e retira a credibilidade da prisão em flagrante.”

Pugna, portanto, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, almeja a substituição do cárcere por outras cautelares.

No mérito, os impetrantes objetivam a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 16055985, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 16135846.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, nos autos de n. 5033161- 35.2025.8.08.0035, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §12º, I, 147, 329, 331, todos do Código Penal e 29 da Lei nº 9.605/98.

A impetrante sustenta, inicialmente, que não há fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

Sem razão.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 27 de agosto de 2025, por volta das 09:23, na Rua Ayrton Senna, bairro Vinte e Três de Maio, neste município, o denunciado Gleicimar dos Santos desacatou os Policiais Militares Marcos Vinicius Antunes Ferraz e Celço Gonçalves de Oliveira no exercício de suas funções e se opôs à execução de ato legal, mediante grave ameaça contra esses. Revelam os autos que Policiais Militares em patrulhamento pela região da Rua Ayrton Senna, bairro Vinte e Três de Maio, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o denunciado, em atitude suspeita que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga em direção a uma casa na referida rua.

Diante da fundada suspeita, os militares o perseguiram, observando sua entrada no imóvel, ocasião em que foi possível visualizar, no interior da residência, um pássaro mantido em gaiola, sem anilha de identificação. Ao chamarem pelo proprietário, foram recebidos pelo próprio denunciado Gleicimar dos Santos, que franqueou a entrada dos policiais.

Durante a revista pessoal, o denunciado desobedeceu às ordens de posição de abordagem, proferindo palavras de desacato contra os militares, dizendo: “não vou pra parede, policial são tudo safado”, “policial nenhum coloca a mão em mim”, “eu não vou pra parede, para policial safado nenhum”, “são tudo corrupto”, “vão tomar no cu de vocês”, momento que o denunciado conseguiu se desvencilhar e empreendeu fuga, tendo lançado pedras contra a guarnição, vindo uma delas a atingir o braço do policial Marcos Vinicius Antunes Ferraz, sendo necessário efetuar disparos de elastômero para repelir a injusta agressão.

Depreende-se, ainda, que o denunciado, acompanhado de outro indivíduo não identificado, continuou a arremessar pedras e a desacatar os policiais.

Diante da situação, foi necessário efetuar um novo disparo de elastômero, ocasião que o indivíduo não identificado proferiu as seguintes palavras: “policiais safados e corruptos”, “policial bom é policial morto” e “não ficaria assim, que iria resolver do jeito do crime”, utilizando a presença de populares para impedir sua detenção e conseguir se evadir pulando muros, quando, apenas, Gleicimar dos Santos foi detido.

Após o denunciado ser devidamente contido, passou a ameaçar de causar mal injusto e grave o militar Marcos Vinicius Antunes Ferraz, dizendo em tom ameaçador que “iria matá-lo”, “que iria acabar com a vida do policial”.

Ato contínuo, após ser colocado no compartimento de segurança, deu chutes e socos no interior da viatura.

Em informações prestadas, a autoridade apontada como coatora pontuou que “em decisão datada de 09 de setembro de 2025, este Juízo INDEFERIU o pleito de liberdade e, na mesma oportunidade, RECEBEU A DENÚNCIA.
A manutenção da custódia foi fundamentada no concreto e elevado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente possuir duas condenações criminais transitadas em julgado e estar em cumprimento de pena em regime aberto, bem como na gravidade concreta da conduta, que revelou a periculosidade do agente e sua aversão à autoridade do Estado
.”

Além disso, consta do ato coator que ”a gravidade concreta dos fatos narrados — desacato, resistência mediante ameaça e arremesso de pedras contra agentes da lei no exercício de suas funções, causando lesão em um deles — expõe a periculosidade do agente e sua total aversão à autoridade do Estado.”

Desse modo, a manutenção do cárcere está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, por risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta da conduta.

Ademais, “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.” (AgRg no HC n. 902.987/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.), hipótese dos autos.

De outra banda, para analisar a prisão preventiva, o Código de Processo Penal exige que a suposta prática seja de crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP). Esta condição é atendida no presente caso, considerando a soma das penas máximas cominadas aos delitos imputados ao paciente (artigos 129, §12º, I, 147, 329, 331, todos do Código Penal e 29 da Lei nº 9.605/98), em virtude do concurso de crimes.

Assim, qualquer cálculo futuro da pena definitiva é irrelevante, pois não corresponde à exigência legal do Código de Processo Penal.

De qualquer forma, a reincidência em crime doloso autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme estabelecido no artigo 313, II, CPP.

Outrossim, assim como consignado na decisão preliminar, constato que a alegação de que o paciente foi vítima de agressões por parte dos policiais militares já está em apuração na Corregedoria da Polícia Militar, conforme consignado no ato apontado coator, mas tal fato, diferentemente do que aponta a defesa, não descaracteriza os crimes supostamente por ele praticados.

Mantida, portanto, a custódia cautelar.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.